Tribunal: TJMT
Processo: 1028012-87.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028012-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE NONATO - CPF: 160.743.511-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERANANDES.

E M E N T A

DIREITO

CIVIL E

PROCESSUAL
CIVIL
.
A
GRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. TÍTULO DE PROPRIEDADE INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu o pleito liminar de reintegração de posse
de cinco lotes
urbanos
contíguos
.
O
recorrente
pleiteia

que
, ao menos até sobrevir
a
decisão definitiva no processo de origem, seja reintegrado na posse d
e três d
os

imóveis urbanos objeto do litígio
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consiste em

verificar
se estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela possessória de urgência, especialmente quanto à comprovação do exercício da posse pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título de domínio, por si só, não faz presumir a posse, que constitui situação fática a ser comprovada por meio de ele
mentos probatórios robustos.

4. Em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, o julgador deve pautar-se pela presença inequívoca dos requisitos legais, sendo que a ausência de provas quanto ao efetivo exercício da posse impõe o indeferimento da liminar.

5.
A alegação de risco de novas edificações nos lotes não se mostra suficiente para configurar o perigo de dano iminente, uma vez que já há determinação de paralisação das obras nos autos de ação anulatória conexa.

6.
Diante da ausência de comprovação da posse pelo agravante, a decisão que indeferiu a tutela liminar deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso

des
provido
.

Agravo regimental prejudicado.

Tese de julgamento: “
A comprovação da posse efetiva sobre o imóvel é requisito essencial para a concessão da tutela possessória, não sendo suficiente a mera demonstração da propriedade para fundamentar pedido de reintegração de posse.
”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art.
561
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 0003176-96.2018.8.11.0026 e N.U 1000207-29.2020.8.11.0024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

agravo de instrumento
com
pedido
de
antecipação de tutela
recursal

interposto
por

IZONILDES PIO DA SILVA

contra
decisão
proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que,
nos autos da
Ação
d
e Reintegração de Posse com Pedido Liminar
n. 1026973-29.2024.8.11.0041
, movida
em face de
JOSÉ HENRIQUE NONATO
,
indeferiu o
pleito
liminar
de r
eintegração de posse do
s imóveis
urbano
s
objeto do litígio
(id.
243449655
).

Em suas razões, o agravante alega que é
possuidor e proprietário de cinco lotes
contíguos,
situados na Quadra 71 do Loteamento Jardim Paula I, 2ª Parte,
no Município de
Várzea Grande/MT,
os quais
afirma
ter
adquiri
do
no ano de 2006 do
r
equerido
.

Registra que
corre grave risco de perd
er os imóveis em comento
, por terem sido novamente vendidos pelo
a
gravado a terceiros,
os quais
realizaram construções em dois d
os lotes
e iniciaram obras para edificações nos demais.

Consigna estar
comprovada a satisfação de todos os

requisitos legais para a concessão da liminar almejada
, aduzindo que a probabilidade do direito resta evidenciada
pelo contrato
,
pelas imagens
do esbulho que ocorre nos lotes

e pel
o preenchimento do disposto n
os
arts
. 561 e 562 do
CPC, e que o perigo de dano se consubstancia no risco de que
os adquirentes dos lotes 03, 04 e 05 também edifiquem
nas

referidas áreas
,
a exemplo do que fizeram os dos lotes 01 e 02,
inviabilizando
a

reintegração na posse.

Com essas considerações,

postula
, no mérito,
a
reforma da decisão agravada para que
, ao
menos até sobrevir
a
decisão

definitiva no processo de origem, seja reintegrado na posse dos
l
otes n
.
03, 04 e 05 da

Quadra 71 do Loteamento Jardim Paula I, 2ª Parte,
em

Várzea Grande/MT
.

O
requerimento
de
concessão da tutela de urgência foi in
deferido

(id.
245389190
).

O agravante apresentou pedido de reconsideração (id.
246186158
), tendo
a decisão
sido mantida, por seus próprios fundamentos (id.
248890664
).

Na sequência, o

recorrente
interpôs
a
gravo
r
egimental (id.

249827189
).

Sem
contraminuta
, uma vez que não
angularizada
a lide na ação de origem
(id.
262936776
)
.

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
IZONILDES PIO DA SILVA
ajuizou
Ação
d
e Reintegração de Posse com Pedido Liminar
em desfavor de
JOSÉ HENRIQUE NONATO
, objetivando
, liminarmente, ser
reintegrado na posse dos
l
otes
n.
03, 04 e 05 da Quadra 71

do Loteamento Jardim Paula I, 2ª Parte, em Várzea Grande,
sob pena

de

m
ulta
d
iária
, indicada no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos
e doze reais),

em
caso de descumprimento
(id. 160376896, na origem).

Ao apreciar a demanda,
a
Magistrad
a

a quo

in
deferiu
a tutela de
urgência
vindicada
, nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem.
Em fase de cognição sumária, compete ao julgador verificar os requisitos autorizadores da liminar, dispostos nos
arts
. 558 c/c 561, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a) o exercício da posse; b) a turbação ou esbulho praticado pela requerida e c) que tal acontecimento tenha ocorrido em menos de ano e dia.

A propósito da posse, o art. 1.196 do Código Civil prescreve que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, poderes estes que consistem na faculdade de usar, gozar, dispor ou reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha (1.228, CC).

Na presente, registro que o conjunto probatório aliado aos termos da petição inicial
apontam
para o indeferimento do pedido liminar, na medida em que a parte autora
descurou de comprovar o exercício da posse nos imóveis em questão
,

Isso porque, não ficaram demonstrados pela parte autora efetivos atos de posse sobre o bem, em que pese o domínio
alegado, e tendo em vista que a posse é o exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade, eventual titularidade do domínio na ação possessória ou a aquisição dos bens não deve ser levada em consideração na formação da convicção do magistrado, no sentido de fornecer-lhe
subsídios acerca da almejada tutela possessória ao autor
.

Portanto, de se ponderar que o contrato de compra e venda, indicando o título de domínio,
não faz presumir a posse
, que é uma situação fática, e cuja comprovação é imprescindível para concessão do pedido
liminar[
1].

Destarte, tenho que os elementos apresentados nos autos, neste momento de cognição sumária, são insatisfatórios a corroborar o preenchimento dos requisitos informadores da espécie, tanto quanto não se conheça acerca da utilização ou disposição do imóvel objeto da lide desde a pretendida aquisição.

Pelo exposto, se mostra descabida a proteção possessória pleiteada, ao menos no limiar do processo.
(...)

Diante dessas considerações,
INDEFIRO
a liminar pretendida e, no impulso do processo, determino cite-se a parte requerida para apresentar contestação a ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 546 CPC/2015),
sob pena
de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível
(art. 344, CPC/2015).

(
...)”
.
(id.
169729886
, na origem)
.

Irresignado, o agravante interp
ôs o presente recurso, por meio do qual
pretende ser
reintegrado na posse dos
l
otes n
.
03, 04 e 05 da Quadra 71 do Loteamento Jardim Paula I, 2ª Parte,
situados em

Várzea Grande/MT
, ao
menos até
que
sobrev
enha
a decisão

definitiva no
feito originário
.

Pois bem.

De proêmio, considerando
a ausência de
angulariza
ção

d
a
relação
jurídico-
processual na origem

e que a demanda contém os documentos
necessários para comprovar as alegações da parte agravante, julgo prejudicado o agravo regimental interposto e passo ao julgamento do agravo de instrumento.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não
comporta provimento.

A ação de reintegração de posse tem como pressuposto legal o preenchimento dos requisitos estabelecidos no
art
. 561 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“
Art
. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”

Dessa forma, para que a proteção possessória seja concedida, o
autor
deve demonstrar a posse legítima do bem, o ato ilícito praticado pelo réu (turbação ou esbulho), a data em que esse ato ocorreu e, por fim, a manutenção da posse, no caso de turbação, ou sua perda, no caso de esbulho.

No vertente
,
o
bserva-se que o
agravante não demonstrou os requisitos exigidos para a reintegração de posse
.

Isso porque, c
onforme destacado pelo Juízo de origem, o contrato de compra e venda (id. 160376916, na origem) atesta apenas a propriedade dos imóveis, não sendo suficiente para comprovar o exercício da posse, que exige demonstração de atos concretos sobre o bem.

A propósito:

“(...)
3
.
A posse não se confunde com a propriedade, sendo imprescindível a comprovação do exercício da posse efetiva, mansa e pacífica, conforme o
art
. 1.196 do Código Civil e os
arts
. 560 e 561 do CPC.

4.

O apelante não apresentou provas suficientes que demonstrem o exercício da posse anterior, sendo insuficientes os documentos apresentados, como matrículas e comprovantes de IPTU, para tal finalidade.

5.

O ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho (
art
. 373, I, do CPC) recai sobre o autor, que não se desincumbiu satisfatoriamente dessa obrigação, considerando também que os depoimentos testemunhais não corroboraram de maneira inequívoca a relação possessória alegada.

6.

A relação de domínio sobre os imóveis não pode ser invocada como fundamento possessório, nos termos do
art
. 1.210, § 2º, do Código Civil.
(...)

1.

A posse exige o exercício efetivo, manso e pacífico da relação de fato com o bem, sendo insuficiente a mera comprovação da propriedade para justificar proteção possessória.

2.

O ônus de comprovar o exercício da posse anterior, o esbulho e a perda da posse recai
sobre o autor da ação de reintegração de posse.
(
...)”
.
(
TJMT,
N.U 0003176-96.2018.8.11.0026,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 05/02/2025,
p
ublicado no DJE 07/02/2025)
.

“(...)
Não ficou comprovado o exercício da posse do bem de forma cabal pela parte autora/apelante através da instrução processual. Portanto, a míngua de provas e argumentações, deve prevalecer
a
convicção construída pelo magistrado singular. Efetivamente, o acervo probatório mostra-se suficiente, de modo que não comprova o exercício da posse pela autora, e
consequentemente o esbulho praticado pela parte requerida/apelada.

“A reintegração de posse deve ser concedida somente quando preenchidos os requisitos cumulativos do
art
. 561 do CPC/15, quais sejam comprovação da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse em razão do ato ilícito. Inexistindo nos autos prova do exercício fático da posse pela autora, informando o conteúdo probatório apenas acerca de eventual direito de propriedade, revela-se incabível a proteção possessória pretendida.” (TJMG - Agravo de Instrumento-
Cv
1.0000.17.081806-6/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/0017, publicação da sumula em 07/12/2017)
”
.
(TJMT, N.U 1000207-29.2020.8.11.0024, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 16/10/2024,
p
ublicado no DJE 18/10/2024).

Nesse sentir, dada a ausência de
elementos
aptos a evidenciar a posse do agravante sobre os lotes em comento, inviável a concessão da medida liminar
vindicada.

Por certo,
as próprias alegações do recorrente de que terceiros estão realizando construções em alguns dos lotes e iniciando obras em outros sugerem um aparente abandono do
s
imóve
is
durante considerável lapso temporal, o
que

enfraquece
sua pretensão possessória.

Ademais,
a
inda que o agravante sustente que a posse decorre do contrato de compra e
venda,
tal argumento não se sustenta,
pois
o título de domínio não presume a posse, que exige comprovação fática.

Assim, por não terem sido
juntado
aos autos quaisquer documentos concernentes a efetivos atos de posse sobre o
s
be
ns
, não há que se falar em concessão da tutela possessória pleiteada.

Vale ressaltar que, em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, o julgador deve
se
pautar pela presença inequívoca dos requisitos legais para a concessão da medida pleiteada.

Logo
, inexistindo provas
quanto ao efetivo exercício da posse pelo autor, como no caso em análise, o indeferimento
da liminar
é medida que se impõe, sem prejuízo de ulterior análise após a instrução processual.

Com efeito, o
pleito do agravante carece de elementos probatórios robustos quanto à posse contemporânea, o que
demanda
a ampliação do conjunto probatório com a instrução processual, a fim de viabilizar um pronunciamento definitivo sobre a matéria.

Para mais, destaca-se que
nos autos da ação anulatória n. 1019145-41.2020.8.11.0002, proposta pelo próprio agravante em relação aos mesmos imóveis

de que trata o presente,
foi determinada a paralisação das obras pela parte requerida
no local em litígio
(id. 38725958, na origem).
Tal
fato afasta a alegação de perigo de dano iminente, reforçando a inexistência dos requisitos para concessão
da liminar
.

À vista disso
,

não demonstrado o exercício da posse pelo agravante sobre
os imóveis objeto
da lide, requisito essencial para a concessão da tutela possessória pretendida,
tem-se
que a decisão recorrida não merece reparos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
IZONILDES PIO DA SILVA
, mantendo
incólume
a decisão vergastada.

Ainda, declaro
PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025